Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM AÇÃO PENAL. CONTABILIZAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. CONTAGEM SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO.
1. O Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei no 7.289/84), estabelece o direito de transferência para a reserva remunerada a pedido, nos termos do seu art. 91 (A transferência a pedido, para a reserva será concedida ao policial-militar que a requerer, desde que conte no mínimo 30 (trinta) anos de serviço).
2. A legislação de regência veda expressamente a contagem do período de prisão definitiva como tempo de serviço, de modo que o tempo de prisão cautelar cumprido previamente ao trânsito em julgado da condenação definitiva igualmente não pode ser computado, ressalvada a hipótese de absolvição.
3. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, CRFB/1988), de modo que esta somente pode agir dentro no normativo legal, ou seja, do que a lei permite. Não pode a Administração Pública, por exemplo, conceder direitos de qualquer espécie por simples ato administrativo, dependendo de lei para tanto.
4. Ante a ausência de norma expressa que admita a possibilidade de computo do tempo de prisão cautelar do policial militar determinada em procedimento criminal como tempo de serviço, resta inviável o acolhimento do pedido inicial.
5. A contagem do tempo de prisão cautelar do policial militar como tempo de serviço fica sob condição suspensiva. Caso o policial militar seja absolvido ao final da ação penal, o tempo de prisão cautelar se converte em tempo de serviço. Já na hipótese de condenação com trânsito em julgado, não há que se falar em contabilização do tempo de prisão cautelar como tempo de serviço.
6. No presente caso houve o trânsito em julgado da condenação penal imposta ao autor/apelante em 08/10/2021, o que implica justamente na concretização da hipótese exposta, tendo sido, inclusive, determinada a sua exclusão da corporação, o que já foi levado a efeito, conforme informado pelo Distrito Federal, situação que reforça a impossibilidade de contagem do tempo de prisão cautelar como tempo de serviço.
7. Apelação cível conhecida e não provida.